Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000886-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 050.404.253-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), SILVANIA MARIA ALVES - CPF: 017.467.441-46 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SILVANIA MARIA ALVES - CPF: 017.467.441-46 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (VÍTIMA), CLEITON BARBOSA DA SILVA - CPF: 038.250.371-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO SANTOS SILVA - CPF: 074.694.131-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY FRANCA DA SILVA - CPF: 026.669.331-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WALMIR COSTA DE BARROS - CPF: 889.638.022-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.COM A RECOMENDAÇÃO PARA QUE O MAGISTRADO DE ORIGEM PROFIRA SENTENÇA COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR –
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE JUSTIFICA EVENTUAL DELONGA –
INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Encontrando-se o feito na fase de alegações finais, incide o enunciado n. 52 da Súmula do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Silvana Maria Alves
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

Consoante os termos já consignados no Id. 73552987:

“A impetrante relatou, em síntese, que a paciente encontra-se segregada cautelarmente desde o dia 30.1.2019 pela suposta prática dos delitos de associação criminosa e furto qualificado na forma tentada.

Asseverou que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, consistente no excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto segregada há muito tempo (mais de 1 ano), sem que a instrução probatória tenha se encerrado, de modo que na sua intelecção ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

Por fim, o impetrante afirma que a beneficiária sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo por culpa exclusiva da máquina judiciária.

Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim de que a paciente seja colocada em liberdade, mediante o compromisso de cumprimento de medidas cautelares alternativas (Id. 73391995, pp. 1-6).

Juntou documentos. (Ids. 73391996, 73391998, 73391999, 73397 462, 73397452 a 73397454)”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas, constante do Id. 74820450, pp. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
conforme seguinte sumário

(Id. 75209469, pp. 1-4).

“Sumário:
Habeas Corpus
– Tentativa de furto qualificado e associação criminosa (Art. 155, §§1o e 4o, IV, c/c art. 14, II, e art. 288,
caput
, todos do CP) – “Operação Sertão” – Alega excesso de prazo da prisão preventiva – Inocorrência – Desídia do Estado-Juiz não configurada – Andamento processual encontra-se dentro dos limites da razoabilidade – Pluralidade de réus e testemunhas, complexidade do feito, somada as peculiaridades da causa, justificam o atraso na marcha processual – Instrução processual encerrada – Processo concluso para sentença – Incidência da Súm. 52 do STJ – Constrangimento ilegal não demonstrado –
Pela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cuida-se de ação mandamental impetrada em benefício de
Silvana Maria Alves
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, ao argumento de que a paciente se encontra reclusa há mais de 1 ano, sem que a instrução criminal tenha sido encerrada, caracterizando, segundo a intelecção do impetrante, excesso de prazo.

Conforme relatado, a paciente encontra-se presa preventivamente desde o dia 30.1.2019 pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 155, § §1o e 4o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, e art. 288,
caput
, ambos do Código Penal, no âmbito da
“Operação Sertão”.

Analisei atentamente as razões da impetração, as informações prestadas, a documentação acostada, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e entendo que a ordem deve ser denegada, pelos motivos que passo a expor.

No que concerne à suposta demora para o encerramento da instrução criminal, é cediço que, para o reconhecimento da ilegalidade por excesso de prazo, é necessário que essa dilação seja injustificada.

Quanto ao tema, leciona Renato Brasileiro de Lima,
verbis
:

“Com o incremento da criminalidade no país, e a crescente e consequente complexidade dos processos criminais, consolidou-se perante os Tribunais Superiores o entendimento de que o prazo para a conclusão da instrução processual de réu preso não tem natureza absoluta, podendo ser dilatado com fundamento no princípio da proporcionalidade (ou razoabilidade), seja em virtude da complexidade da causa, seja em face da pluralidade de réus envolvidos no fato delituoso.

Portanto, não é o simples somatório aritmético dos prazos abstratamente previstos na lei processual penal que servirá de balizamento para fins de delimitação do excesso de prazo na formação da culpa. Dependendo da natureza do delito e nas diligencias necessárias no curso do processo, é possível, então, que eventual dilação do feito seja considerada justificada”
(DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal. 2a ed. ver. ampl. e atual. Niterói, RJ: Impetus, 2012. p. 1361).

A respeito do tema, confira-se o seguinte precedente jurisprudencial,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PLURALIDADE DE RÉUS E EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. FEITO COMPLEXO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. LIMINAR EM HABEAS CORPUS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
O lapso temporal para conclusão do processo criminal submete-se ao princípio da razoabilidade, não constituindo uma simples análise matemática ou aritmética da soma dos prazos processuais.
(...) Ordem denegada”
(STJ, HC n. 32295/SP, Rel. Min. Paulo Medina, j. 6.4.2004, DJ 3.5.2004) – destaquei.

Embora a impetrante sustente a referida tese e malgrado a beneficiária esteja segregada há mais de 1 ano, a meu ver, não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, situações essas que, denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor da paciente.

Ao contrário, na hipótese em análise, vejo que o prazo despendido para a prática dos atos processuais decorre da complexidade da causa, na qual se apura a autoria delitiva imputada à favorecida pela suposta prática do crime de furto qualificado na forma tentada e associação criminosa, somado pela multiplicidade de acusados (5 pessoas), pela complexa investigação da polícia judiciária civil no âmbito da “Operação Sertão”, a qual foi instaurada para identificar alguns membros da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, havendo a necessidade da citação de todos e apresentação de resposta à acusação, dentre outros, o que justifica a demora constatada, por aplicação do princípio da razoabilidade, segundo o qual os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem às regras puramente aritméticas, impondo-se a análise conforme as peculiaridades do caso, podendo tais marcos temporais ser ultrapassados sem que isso caracterize constrangimento ilegal.

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho das informações prestadas pela autoridade tida como coatora, especialmente na parte que interessa. Veja-se:

“Cumpre assinalar que
SILVANIA MARIA ALVES
, em tese, teria praticado os crimes descritos nos artigos 155, §§1o e 4o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II do Código Penal.

Consta da denúncia:

“[...] FATO 1:

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA Consta do incluso Inquérito Policial que, em data não especificada nos autos, mas certamente anterior ao dia 04 de maio de 2018, os denunciados SIDNEY FRANÇA DA SILVA, CLEITON BARBOSA DA SILVA, WALMIR COSTA DE BARROS, SILVANIA MARIA ALVES e JOÃO PEDRO SANTOS SILVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se, de forma organizada, para o fim de cometimentos de crimes, neste município e em cidades circunvizinhas.

FATO 2:

FURTO QUALIFICADO MAJORADO TENTADO Emerge do procedimento policial que, no dia 04 de maio de 2018, por volta de 21h30min., na residência particular situada na Rua Divisória, n.o 52, bairro Jardim das Oliveiras II, nesta urbe, os denunciados CLEITON BARBOSA DA SILVA, WALMIR COSTA DE BARROS, SILVANIA MARIA ALVES e JOÃO PEDRO SANTOS SILVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, tentaram subtrair, para si ou para outrem, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando o mesmo fim comum, durante o repouso noturno, 01 (um) veículo automotor, do tipo caminhonete GM S10, cabine dupla, diesel, tração 4x4, e somas em dinheiro, pertencentes à vítima MÉRCIA VILMA DO CARMO, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Conforme elementos informativos, em anexos, após a implantação da Operação “SERTÃO” deflagrada pela Polícia Civil, foram identificados alguns membros da facção “Comando Vermelho”. Durante o curso da Operação “SERTÃO”, apurou-se que os denunciados SIDNEY FRANÇA DA SILVA, CLEITON BARBOSA DA SILVA, WALMIR COSTA DE BARROS, SILVANIA MARIA ALVES e JOÃO PEDRO SANTOS SILVA se encontravam associados entre si, bem como a outros membros da facção criminosa “Comando Vermelho”. Deflui-se do caderno informativo, bem como dos procedimentos policiais, que o denunciado WALMIR, vulgo “TERRA SECA”, que se encontra recolhido na Cadeia Pública de Cáceres, atua como coordenador dos demais membros da referida facção, indicando alvos e arquitetando as empreitas criminosas a serem perpetradas nesta região. Restou apurado que, o acusado CLEITON atua como captor de novos integrantes, e provê o fornecimento de armamento ao grupo, concorrendo diretamente na execução dos delitos de roubos de veículos, além de se dedicar ao tráfico ilícito de entorpecente, bem como, exerce a função de disciplina dentro da facção criminosa.

Outrora, restou apurado que, quanto a denunciada SILVANIA MARIA, sogra do denunciado CLEITON, confessou em seu interrogatório policial ser integrante da facção CVMT, e, segundo dados, a implicada, além de concorrer para o crime de roubo majorado em comparsaria com seu consorte JOÃO PEDRO, ocorrido na cidade Mirassol d’Oeste, mantinha contato direto, através de ligações e troca de torpedos de texto com o codenunciado WALMIR BARROS.

Ressai dos informes preliminares que, SIDNEY FRANÇA DA SILVA e o implicado WALMIR se conheceram na Cadeia Pública de Cáceres, na época em que SIDNEY se encontrava recluso naquele estabelecimento, tendo se aderido à facção naquela ocasião, e, ao ser posto em liberdade, na condição de faccionado, SIDNEY fora designado por WALMIR para atuar na execução do crime em face da vítima MÉRCIA VILMA DO CARMO.

Dessume-se do apuratório que, logo após ser posto em liberdade, SIDNEY, em cumprimento às determinações do implicado WALMIR, deslocou-se até residência dos faccionados SILVANIA, JOÃO PEDRO e CLEITON, situada no município de Mirassol d’Oeste, onde já estava sendo aguardado por estes denunciados.

Desponta dos elementos informativos que os denunciados SILVANIA, JOÃO PEDRO, CLEITON e SIDNEY, rumaram até este município de São José dos Quatro Marcos azo em que SILVANIA, JOÃO PEDRO e CLEITON permaneceram em pontos estratégicos, nas adjacências do local do crime, enquanto SIDNEY saltou o muro da residência da vitimada, para consumação do delito. Exsurge que, conforme relatado, a Delegacia de Polícia Civil desta urbe teria recebido informação de que um roubo seria praticado nesta comarca tendo como vítima uma advogada, e por conta disso, a equipe policial efetuou rondas na localidade.

Diante disso, ao perceber que um indivíduo teria adentrado a sua residência, a vitimada MÉRCIA efetuou ligação a equipe de proteção, e de prontidão o policia civil Hélio Aparecido da Silva, deslocou até a referida residência, onde flagranteou SIDNEY.

Abstrai-se do procedimento policial que, enquanto o indigitado SIDNEY se preparava para adentrar no quintal da vítima, os outros comparsas SILVANIA, JOÃO PEDRO e CLEITON permaneceram próximos à residência da vítima MÉRCIA em pontos estratégicos, o que se pode verificar pela localização das Estações Rádio-Base (ERB’s) e dos extratos reversos de chamadas que apontam que, às 21h30min.; foi realizada uma chamada não completada do telefone móvel utilizado pela denunciada SILVANIA para SIDNEY FRANÇA, pois este já se encontrava detido pelos policiais.

Por fim, o Relatório de Investigação e as imagens da câmera de segurança da moradia da ofendida revelaram que, no momento em que os policiais militares chegaram à residência da vítima, verificou-se que um indivíduo corria na pista de atletismo, enquanto outro, que também se encontrava neste local, empreendeu fuga ao perceber a ação policial, (f. 161-163 do IP). [...]”

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de
SIDNEY FRANÇA DA SILVA, CLEITON BARBOSA DA SILVA, SILVANIA MARIA ALVES, WALMIR COSTA DE BARROS e JOÃO PEDRO SANTOS SILVA
, como incursos nos art. 288, caput, do Código Penal, e, CLEITON BARBOSA DA SILVA, SILVANIA MARIA ALVES, JOÃO PEDRO SANTOS SILVA, como incursos nos arts. 155, §§1o e 4o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II do Código Penal, e WALMIR COSTA DE BARROS, como incursos nos arts. 155, §§1o e 4o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 62, inciso I, todos do referido códex.

Em 14 de fevereiro de 2019 fora recebida a denúncia, e determinada a citação dos denunciados.

Logo após, as respostas à acusação dos denunciados foram acostadas aos autos às fls. 434-448 e 491-495.

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima Mércia Vilma do Carmo, as testemunhas PM Wérico Timm Torquato, PM Adriano Coelho da Rocha, EPC Hélio Aparecido da Silva, EPC Jorge Alves Cassino, IPC Alzira Rocha e Delegado de Polícia Dr. Henrique Trevisam, bem como interrogados os réus SIDNEY FRANÇA DA SILVA, CLEITON BARBOSA DA SILVA, SILVANIA MARIA ALVES, WALMIR COSTA DE BARROS e JOÃO PEDRO DOS SANTOS SILVA conforme consta nos Termos de Audiência de Instrução de fls. 557, 827 e 882.

Neste toar, as partes juntaram aos autos os memorais finais, constantes em fls. 973-997 (MEMORIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO), fls. 1020-1039 (memorais finais de JOÃO PEDRO SANTOS SILVA, SIDNEY FRANÇA DA SILVA), fls. 1041-1057 (memoriais finais de WALMIR COSTA DE BARROS), fls. 1109-1121 (memorais finais de CLEITON BARBOSA DA SILVA), e, sob fls. 1123-1142 (memoriais finais de SILVANIA MARIA ALVES).

Neste ínterim, constata-se que foi encerrada a fase instrutória e o feito está concluso para prolação de sentença há 08 (oito) dias, tratando-se de 05 (cinco) corréus, todos acusados dos crimes previstos nos 155, §§1o e 4o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II do Código Penal, e, nos art. 288, caput, do Código Penal”
(Id. 74820450, pp. 2-4).

Diante do acima narrado, verifico que as partes já apresentaram os memoriais finais e foi encerrada a instrução criminal, encontrando-se o feito concluso para prolação de sentença.

Portanto, já encerrada a instrução criminal, incide, na espécie, a disposição contida na Súmula 52 do STJ,
in verbis
: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Nesse sentido, tem-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DESTE STJ. EVENTUAL DELONGA SUPERADA. ORDEM DENEGADA. Com o encerramento da instrução criminal, já que se encontra na fase de alegações finais, resta superado o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, consoante o enunciado na Súmula 52 desta Corte Superior”
(STJ, HC 237.875/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 9.4.2013).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA 52/STJ. ORDEM DENEGADA, RECONSIDERADA A DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O WRIT. (...) Encontrando-se o feito na fase de alegações finais, incide o enunciado n. 52 da Súmula desta Corte”
(STJ, HC 198.764/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.3.2012).

Dessa forma, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da peculiaridade do caso em tela e
em razão da constatação de que a instrução processual está encerrada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pela
denegação da ordem
.

Considerando o tempo de prisão e que já foram apresentados os memoriais finais, recomendo que o magistrado de origem profira sentença com a maior brevidade possível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021